Tribunal: TCU
Processo: 009.315/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7030/2025-TCU-Primeira Câmara Visto este pedido de prorrogação de prazo formulado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte para cumprimento das determinações do Acórdão 5528/2025-TCU-Primeira Câmara , e considerando a proposta da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos, pelo deferimento do pedido; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 185 do Regimento Interno do TCU, em conceder à Universidade Federal do Rio Grande do Norte prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência desta deliberação, para cumprimento dos comandos do Acórdão 5528/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.315/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Regina Celia Alves da Costa (XXX.827.504-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.